Tribunal: TJDFT
Processo: 0711162-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TESTES DE DIAGNÓSTICO PARA COVID-19. ADIANTAMENTO DE VALORES SEM ENTREGA INTEGRAL DOS PRODUTOS. ARRAS CONFIRMATÓRIAS. RETENÇÃO INTEGRAL DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO EQUITATIVA. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança relativa à restituição de valores pagos antecipadamente para aquisição de testes de diagnóstico para Covid-19. A sentença reconheceu a natureza de arras confirmatórias às quantias pagas e considerou legítima a retenção integral pela ré, sob o fundamento de desistência imotivada pela autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores pagos antecipadamente possuem natureza de arras confirmatórias; (ii) estabelecer se é legítima a retenção integral desses valores diante da extinção do negócio jurídico sem inadimplemento culposo exclusivo de uma das partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os valores adiantados têm natureza de arras confirmatórias, conforme interpretação sistemática das propostas comerciais firmadas entre as partes, inexistindo cláusula contratual expressa de arrependimento.
4. A rescisão do negócio não decorreu de inadimplemento culposo exclusivo da ré, tampouco houve demonstração de conduta dolosa ou contrária à boa-fé objetiva.
5. A autora contribuiu para a frustração do negócio ao cancelar as propostas sem comprovar impossibilidade de cumprimento pela ré, descaracterizando o inadimplemento absoluto.
6. A retenção integral das arras, diante da ausência de culpa exclusiva de uma das partes, afronta os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa.
7. Aplica-se, por analogia, o art. 413 do Código Civil, autorizando a redução equitativa das arras confirmatórias quando a penalidade se mostrar excessiva ou desproporcional ao caso concreto.
8. A jurisprudência do STJ admite a devolução parcial dos valores pagos a título de sinal, quando comprovado que sua retenção integral caracteriza enriquecimento indevido.
9. A retenção limitada a 10% do valor total adiantado revela-se medida proporcional e compatível com os princípios contratuais aplicáveis, impondo-se a restituição do saldo com correção e juros legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. Os valores pagos antecipadamente como sinal em contrato de compra e venda sem cláusula de arrependimento configuram arras confirmatórias.
2. A retenção integral das arras confirmatórias é incabível quando a extinção do contrato não decorrer de inadimplemento culposo exclusivo de uma das partes.
3. Admite-se a redução equitativa das arras confirmatórias, nos termos do art. 413 do Código Civil, quando sua retenção integral representar penalidade desproporcional e enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 187, 413, 418, 422; CPC, art. 85, §2o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.513.259-MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3a Turma, j. 16.02.2016; STJ, EREsp 1.669.002/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 21.09.2017; STJ, AgInt no AREsp 2.042.338/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 15.08.2022.